Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0745446-04.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZEU BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos. No caso concreto, o recorrente/requerente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, haja vista a concessão do benefício pelo juízo a quo (ID no 13219913). Contudo, os documentos acostados aos autos com a inicial, em especial o contracheque (ID no 13219862), não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, verifica-se que o recorrente recebeu, em junho de 2019, o valor líquido de R$ 7.018,52, o que permite concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção(CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito